Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto.
4. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
5. No caso, os documentos não demonstram a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A existência de empréstimos descontados no contracheque e diretamente em conta corrente do agravante não caracteriza, por si só, a hipossuficiência.
6. Recurso não provido. Decisão mantida.